Tribunal: TJDFT
Processo: 0013649-57.2014.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013649-57.2014.8.07.0006 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: JOSE FELIZARDO FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de cumprimento de sentença com fundamento na prescrição intercorrente (art. 924, V, do CPC), nos autos de monitória baseada em contratos bancários inadimplidos, cuja dívida originária totalizava R$ 76.032,78. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se foi corretamente aplicada a prescrição intercorrente no cumprimento de sentença; (ii) examinar se houve inércia do exequente capaz de justificar a extinção do processo sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional quinquenal, conforme o art. 206, § 5o, I, do Código Civil, é aplicável à execução de sentença em ação monitória, nos termos da Súmula 150 do STF. 4. A contagem do prazo prescricional intercorrente segue o disposto no art. 921, § 4o, do CPC, e inicia-se automaticamente após o transcurso de um ano de suspensão por ausência de bens penhoráveis. 5. No caso concreto, a suspensão da execução foi decretada em 19/09/2017, com término do período suspensivo em 19/09/2018, iniciando-se, a partir dessa data, a fluência do prazo prescricional intercorrente de cinco anos, prorrogado pelo art. 3o da Lei 14.010/2020 devido à pandemia de Covid-19, com termo final em 28/02/2024. 6. Durante o curso do prazo, as diligências requeridas pelo exequente, como buscas infrutíferas pelo SISBAJUD e pedidos de ofícios ao INFOJUD e DOI, não configuram atos úteis, necessários ou eficazes para impedir ou interromper o prazo de prescrição intercorrente, conforme jurisprudência consolidada. 7. A inércia do exequente em adotar providências concretas caracteriza a prescrição intercorrente, considerando que meros pedidos de diligências já indeferidas não interrompem o prazo prescricional. 8. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais sustenta que a suspensão decorrente da pandemia foi corretamente aplicada, e não há elementos que justifiquem a alteração do termo final da prescrição, que se deu antes da apresentação do presente recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional intercorrente de cumprimento de sentença segue o mesmo prazo da pretensão executiva, conforme o art. 206-A do Código Civil e o art. 921, § 4o, do CPC. 2. Requerimentos de diligências infrutíferas não são suficientes para interromper ou suspender o prazo prescricional intercorrente. 3. O reconhecimento da prescrição intercorrente não depende de intimação pessoal do exequente quando este foi previamente intimado para manifestação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CC, arts. 206, § 5o, I, e 206-A; CPC, arts. 921, §§ 1o a 5o, e 924, V; Lei 14.010/2020, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 19/03/2015, DJe 25/03/2015; STJ, REsp 1.604.412/SC, 2a Seção, julgamento do IAC no 1; TJDFT, Acórdão 1922446, 0036727-42.2007.8.07.0001, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 12/09/2024.. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não ocorreu a prescrição intercorrente, porque esta credora não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos executórios. Afirma que em nenhum momento deixou de requerer o prosseguimento da execução, laborando ativamente, por meio de diversas tentativas de penhorar bens. Assevera que forma localizados e indicados bens a penhora, mas o juiz indeferiu o pedido. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJPR; b) artigo 5o, inciso XXXVI e 14 do CPC, defendendo a irretroatividade da lei. Afirma que o entendimento aplicável à execução fiscal, e que veio a ser positivado para a execução civil com o advento da Lei 12.195/2021, de que somente diligências frutíferas interromperiam o prazo da prescrição intercorrente, não pode ser aplicado à execução civil anterior à modificação legislativa. Ressalta que para a execução civil anterior à reforma da lei processual, o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe inércia da parte credoras por período superior ao prazo prescricional. Requer que toda as intimações ocorram exclusivamente em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011, independentemente da juntada de qualquer substabelecimento com reservas no curso do feito (ID 70858946) II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 14 do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Do mesmo modo, não reúne condições de prosseguir ao apelo no que diz respeito à suposta transgressão ao artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Cotejando os elementos probatórios processuais, tenho que a sentença foi acertada ao estabelecer que o termo final do prazo prescricional ocorreu em 28/02/2024, fulminando a pretensão recursal do exequente, que, nada obstante, foi devidamente intimado a se manifestar sobre a existência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, sob pena de extinção. Registre-se o entendimento de que “a prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial o encerramento do prazo de suspensão, nos termos do parágrafo 4o do artigo 921 do Código de Processo Civil”1 Ao contrário do que poderia arguir o apelante, a suspensão dos prazos prescricionais conferida em virtude da pandemia da Covid-19 já foi considerada nos autos. Todavia, malgrado a argumentação do apelante, verifico que houve apenas reiterada tentativa de obter decisões favoráveis à sua pretensão de localização de bens penhoráveis, o que não produz qualquer efeito impeditivo da prescrição. Cumpre ressaltar que a prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver desídia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da execução. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015). Desse modo, não entra no cômputo final do prazo prescricional o período entre eventuais pedidos de reconsideração das decisões que indeferiram os requerimentos de diligências inúteis e já rechaçadas em momento anterior, sem a prática de medidas eficazes para penhorar quantia suficiente para quitar a dívida (ID 69944080). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 70858946. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023